Tribunal: CARF
Processo: 10805.724504/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.724504/2017-63
ACÓRDÃO
3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013
DO ERRO DE APURAÇÃO DO CRITÉRIO QUANTITATIVO DA REGRA MATRIZ
DE INCIDÊNCIA — DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIOS CONSTANTES DO
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A existência de eventual vício apontado pela Recorrente não prejudicou a
ampla defesa como um todo, ao contrário, a questão da hipótese de
incidência considerada pelo Agente confunde-se com o próprio mérito,
posto que houve a clara motivação e devida fundamentação dos valores
lançados.
OPERAÇÕES REGISTRADAS EM CONTA CONTÁBIL “CRÉDITOS COM PESSOAS
LIGADAS”. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DO
CONTRATO DE MÚTUO. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
Para fins da incidência do IOF instituído pelo art. 13 da Lei n° 9.779, de
1999, deve a Fiscalização verificar se estão presentes, no caso concreto, as
características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais
mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. A operação deve sujeitar-se a incidência do
imposto, independentemente de o crédito estar sendo entregue ou
disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA No 108 DO CARF
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento, súmula no 108 do CARF.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, e-fls. 1.959/1.964, que constituiu o crédito tributário total de R$
12.538.152,90, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados
até 30/10/2017.
No Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 1.953/1.958, a autoridade descreve as
intimações endereçadas à contribuinte, as respostas recebidas, e assim
contextualiza suas constatações:
Com base nos documentos apresentados pelo contribuinte, e notadamente em
sua escrituração contábil e de sua incorporada UNILEVER BRASIL NORDESTE
PRODUTOS DE LIMPEZA S/A, cujo acesso foi efetuado por este Auditor-Fiscal
diretamente no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
constatei que:
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
3
a) O contribuinte informa, em sua resposta de 07 de julho de 2016, as contas
contábeis que, segundo ele, foram utilizadas para registro das operações de
mútuo. Apresenta ainda alguns demonstrativos que, como apresentados,
revelaram-se insuficientes para detalhar as operações de mútuo realizadas e,
consequentemente, para apuração do IOF devido;
b) Com base na escrituração contábil, localizei as contas que receberam
lançamentos decorrentes de operações entre parte ligadas, sendo algumas
apontadas pelo contribuinte e, outras, identificadas por esta fiscalização, a saber:
b.1) UNILEVER BRASIL NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A:
Conta 13602111 -Juros s/ Contas Rec Partes Relacionadas c/c UBA Conta
13633102 -C/C Partes Relacionadas IGAR x UBR Conta 13633116 -C/C Partes
Relacionadas UBA x IGARASSU b.2) UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA:
Conta 17202003 -C/C Partes Relacionadas Conta 17102003 -C/C Partes
Relacionadas Conta 17102600 -Mútuo a Receber Conta 17102602 -C/R Partes
Relacionadas Rateio Desp Conta 17511002 -Juros de Contas a Receber – Manual
Conta 17511601 -Juros s/ Contas a Receber Investimento Conta 13608111 -VC
Taxa Matriz Ctas a Rec Partes Relacionadas Conta 13633165 -C/R – Partes
Relacionadas Rateio Desp Conta 81760006 -Ajuste a Valor Presente Fomentar
UBR Conta 13633115 -C/C Partes Relacionadas UBA x SORV
c) Assim identificadas as contas, procedi ao levantamento dos saldos devedores
diários das mesmas, assim como à identificação dos acréscimos devedores,
conforme documentos juntados ao presente processo administrativo fiscal, sob os
títulos “UBI – Saldos Diários e Acréscimos Devedores” e “Unilever Nordeste –
Saldos Diários/Acrésc Devedores”;
d) A fim de apurar a base de cálculo do IOF devido sobre as acima referidas
operações de mútuo, apurei o somatório mensal dos saldos devedores diários das
contas, assim como o somatório mensal dos acréscimos diários aos saldos,
conforme demonstrado nos documentos “UBI – Saldos e Acréscimos
Devedores/Cálculo do IOF” e Unil Nord – Saldos/Acrésc Deved/Cálculo do IOF”;
e) Calculado o IOF devido sobre as operações, identifiquei em DCTF os valores já
declarados / pagos do tributo, para lançamento do valor excedente àqueles
anteriormente recolhidos. (...).
...
Assim constatadas as infrações, efetuei o lançamento do IOF por mim apurado
como devido, por meio de Auto de Infração do qual este termo faz parte
integrante.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, efls.
1.978/1.997, alegando, em síntese:
A infundada exigência do presente Auto de infração se resume ao IOF/Crédito
sobre gestão centralizada de caixa realizada pela Impugnante, isto é, UNILEVER
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
4
BRASIL NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A (incorporada) e UNILEVER BRASIL
INDUSTRIAL LTDA (incorporadora, ora Impugnante).
Em relação à UNILEVER BRASIL NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A, a
autuação englobou os períodos de Janeiro a Julho de 2017, sendo exigido o
IOF/Crédito sobre operação de gestão centralizada de crédito. Referida sociedade
não celebrou mútuos financeiros em nenhum dos períodos autuados e, portanto,
não declarou em DCTF e nem recolheu quaisquer débitos de imposto no período
objeto da autuação.
A UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA, ora Impugnante e incorporadora da
UNILEVER BRASIL NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A, realizou a gestão
centralizada de caixa durante o ano de 2013, não sujeita ao IOF/Crédito.
Nos períodos de julho a dezembro de 2013, a sociedade iniciou reestruturação do
procedimento interno e começou a celebrar efetivamente mútuos financeiros
sujeitos ao IOF/Crédito. Com efeito, é incontroverso e inclusive reconhecido no RF
que a Impugnante declarou débitos de IOF/Crédito em tais períodos, sendo os
únicos montantes a título de imposto que deveriam ter sido pagos.
Ou seja, a análise do caso e a autuação deve se dividir basicamente em duas
frentes: (i) períodos em que estava em força o arranjo de gestão centralizada de
caixa e, amparada pela legislação vigente, a Impugnante não recolheu o
IOF/Crédito (períodos de Janeiro a Julho de 2013 para a UNILEVER BRASIL
NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A e todos os períodos de 20131 para a
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA), por não se tratarem de operações de crédito
(mútuos financeiros) sujeitas a tal imposto e (ii) períodos de Julho a Dezembro de
2013, em que a UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (ora Impugnante) começou a
reestruturar suas contas e passou a realizar efetivamente empréstimos intra-
grupo (mútuos financeiros), tendo recolhido regularmente o IOF/Crédito sobre
essas novas operações (como inclusive se reconhece no AIIM).
A Fiscalização não faz qualquer diferença entre esses dois períodos, o que não se
pode admitir. Isso porque enquanto o arranjo de gestão centralizada de caixa
existiu, não havia o que se falar de IOF/Crédito na operação, conforme restará
claro. De outro lado, a partir do momento em que a Impugnante passou a realizar
de fato e juridicamente financiamentos (mútuos financeiros), o IOF/Crédito foi
corretamente e integralmente recolhido. Inclusive, a D.
Fiscalização reconhece os recolhimentos do IOF/Crédito nos períodos em que de
fato se iniciou a concessão de mútuos dentro do grupo.
A Fiscalização pretendeu qualificar, de maneira desarrazoada e sem base jurídica,
a gestão centralizada de caixa existente entre a Impugnante e as sociedades do
grupo (Contrato de Gestão de Pagamentos e Recebimentos) como uma operação
de crédito, um verdadeiro um mútuo financeiro, operação que estaria sujeita ao
IOF/ Crédito.
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
5
A
exigência está
atrelada
a
contas
contábeis
específicas,
elencadas
exaustivamente pela autoridade fiscal (...).
...
Tratam-se de contas que inequivocamente não se relacionam a operações
financeiras de mútuo, que atrairiam naturalmente a incidência do IOF/Crédito.
Tais contas não poderiam, de maneira nenhuma, ser objeto de qualquer exigência
do referido imposto, uma vez que são registros de conta-corrente existe entre a
Impugnante e as sociedades do grupo, dentro da relação de gestão de caixa.
...
A discussão remanescente é jurídica, isto é, com base nas leis e jurisprudência
sobre a matéria, não se pode considerar a gestão centralizada de caixa como uma
operação de mútuo financeiro sujeita ao IOF/Crédito.
...
Nunca se tratou de operação de crédito sujeita ao IOF/Crédito, mas sim maneira
de alocação de caixa excedente de maneira direta e eficiente. Os controles
contábeis complexos sempre foram mantidos e refletiram precisamente essas
operações.
A partir do meio do ano de 2013, a Impugnante e grupo, a fim de simplificar a
estrutura de financiamentos e respectivos controles, adotou o mecanismo de
mútuos financeiros intra-grupo (período em que se iniciou o recolhimento do
IOF/Crédito). Não deveria haver qualquer discussão sobre isso, por completo
descabimento jurídico da exação.
...
4. DO DIREITO 4.A. A NÃO INCIDÊNCIA DO IOF/CRÉDITO SOBRE A GESTÃO
CENTRALIZADA DE CAIXA(CONTA-CORRENTE)
Inicialmente, é importante esclarecer que a Fiscalização, ao exigir o IOF/Crédito,
tomou por base o fato gerador do IOF/Crédito listado no art. 3o, §1o, VII do
Decreto n. 6.306/2006, que corresponde ao lançamento contábil atrelado à
operação de crédito que deve ser tributada.
Nesse ponto, é imprescindível que se tenha claro que, operação de crédito, para
fins da exigência do IOF/Crédito no caso presente, somente poderia se relacionar
a um suposto mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas.
(...).
Como já se demonstrou e será ainda mais explorado, de janeiro a julho de 2013,
não houve o que se falar em qualquer operação de crédito pela Impugnante,
leiase, mútuo financeiro, mas sim uma gestão centralizada de caixa, comumente
denominada conta-corrente.
...
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
6
A Impugnante e as sociedades do grupo firmaram contrato de gestão centralizada
de caixa (conta-corrente), de modo a viabilizar que o excedente de caixa de uma
companhia seja eficientemente utilizado pela outra que tenha necessidade de
caixa, otimizando a gestão financeira dos recursos do grupo econômico.
No âmbito do conta-corrente, os recursos financeiros das partes seriam
administrados de forma centralizada pela Impugnante, que tem excesso de caixa
e controle societário das sociedades do grupo envolvidas.
A seguir a Impugnante demonstrará, com fulcro na legislação vigente,
jurisprudência e na melhor doutrina, que a natureza do contrato de contacorrente
é diversa da do contrato de mútuo financeiro e, considerando a regulamentação
do IOF/Crédito, não se pode admitir a sua incidência sobre tais operações.
...
Assim, para que se tenha claro o posicionamento da Impugnante, que está em
linha com o ordenamento jurídico vidente (sic), é necessário tecer comentários
acerca da natureza jurídica dos contratos de conta-corrente e de mútuo, que é a
hipótese de incidência do IOF/Crédito em operações realizadas por pessoas
jurídicas não financeiras, a fim de se concluir pela não incidência de IOF/Crédito
em operações realizadas no âmbito do primeiro contrato.
Segundo o artigo 586 do Código Civil de 2002 (“CCB”), o mútuo é um negócio
jurídico bilateral no qual uma das partes se compromete a dar determinada coisa
fungível, enquanto outra parte se obriga a restituir um bem com iguais
características, isto é, de mesmo gênero, qualidade e quantidade.
...
Como se observa, é característica do contrato de mútuo a obrigatoriedade da
restituição de coisa da mesma espécie, qualidade e quantidade, ou seja, está
presente a obrigatoriedade da contraprestação futura, que está baseada no fato
de que a restituição do objeto ocorrerá nos termos em que originalmente
prestada.
O contrato de mútuo, portanto, dentre os qual se inclui o mútuo de recursos
financeiros, é o típico contrato de crédito, sendo elemento essencial para sua
concretização a relação creditícia que se estabelece entre as partes, os quais
estão sujeitos à incidência do IOF/Crédito, inclusive, quando firmados entre
pessoas não financeiras, nos termos do artigo 13 da Lei 9.779/99.
...
O contrato de conta-corrente pode ser definido como aquele segundo o qual duas
ou mais pessoas convencionam a realização de remessas recíprocas de
valores(bens, títulos ou dinheiro), anotando os créditos daí resultantes em uma
conta escritural. É um contrato bilateral e oneroso, que gera obrigações para
ambas as partes, possuindo características específicas.
Fl. 2082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
7
Esse contrato supõe uma série de operações sucessivas e recíprocas entre as
partes, que não se liquidam imediatamente e são anotadas em contas de partidas
de débito e crédito. No âmbito de um contrato de conta corrente, os correntistas
não podem se julgar credor ou devedor, uma vez que essas averiguações somente
poderão ser feitas no momento de encerramento da conta vinculada ao
contacorrente. As remessas feitas por cada correntista perdem sua
individualidade, passando a integrar uma massa homogênea de créditos e
débitos.
...
Dessa forma, enquanto perdurar o contrato de conta corrente, não há saldo
exigível, não havendo até o momento da extinção do contrato, qualquer relação
creditícia. Em outras palavras, no curso do contrato de conta corrente não existe
direito a crédito, uma vez que a obrigação da parte é tão somente anotar na conta
as remessas efetuadas.
Com efeito, o direito de crédito decorrente do contrato de conta corrente só
nasce no momento de encerramento do contrato, no qual surge uma nova
relação jurídica, na qual é apurado o saldo final que deverá ser pago pelo
devedor.
...
Em suma, as transferências de recursos entre pessoas jurídicas sob controle
comum no âmbito do conta-corrente se caracterizam como movimentos
financeiros
destituídos
de
qualquer
aspecto
creditício,
constituindo-se
movimentos puramente operacionais de gestão entre as pessoas jurídicas,
propiciando que excessos de caixa identificados em uma empresa são transferidos
para outra com o fim único da boa gerência operacional.
...
Considerado a doutrina e legislação civil e comercial apresentada acima, não é
possível se chegar a outra conclusão senão a de que o conta-corrente não se
confunde com o mútuo de recursos financeiros, ou com qualquer outro contrato
de operação de crédito.
...
Nessa seara, ao aplicarmos tais conceitos constantes do CTN ao caso da
Impugnante, conclui-se que o contrato de mútuo, como visto acima, é definido
essencialmente como uma relação jurídica na qual uma das partes detém um
crédito em face da outra, o que leva à conclusão de que o Conta Corrente e o
mútuo possuem natureza legal eminentemente distinta.
Dessa forma, haja vista que o artigo 13 da Lei no 9.779/99 prevê a exigência de
IOF/Crédito sobre operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas, é incontestável que o conta-corrente não estaria sujeito à incidência de
Fl. 2083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
8
IOF/Crédito, uma vez que a hipótese de incidência desse imposto não alcançaria
contratos dessa natureza. Portanto, incabível a presente exigência.
...
Em vista do exposto, resta claro que o contrato de conta-corrente que, nas
definições do Direito Civil, não se confunde com operações creditícias, não seria
alcançado pelo artigo 13 da Lei no 9.779/99, por não ser operação de mútuo e,
consequentemente, está fora do campo de incidência tributária do IOF/Crédito.
Voltando-se contra a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada
sobre os débitos lançados.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-76.048 - 14a Turma da DRJ/RPO que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2013
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Não há
exigência de que as pessoas envolvidas sejam instituições financeiras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
A discussão no presente processo administrativo paira sobre se os valores
transferidos pela Recorrente para outras empresas do grupo não poderiam ser considerados
mútuos, pois seriam derivados de contrato de gestão unificada de caixa.
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
9
Antes de adentrar na discussão do mérito merece uma análise nos contratos
apresentados pela Recorrente, dentre as 4 levas de contratos apresentados, 3 (Fls. 41 a 94, 95 a
145 e 146 a 185) são propriamente declarados como contrato de empréstimo, com definição de
retorno do dinheiro com correção monetária e possibilitando a execução em caso de não
pagamento, portanto claro que não podem ser considerado como contrato de gestão unificada de
caixa como alega a Recorrente, exatamente como corretamente analisado pelo acórdão recorrido:
“Chamada a apresentar a documentação relativa aos empréstimos efetuados
entre a contribuinte e partes relacionadas, a autuada trouxe contratos de mútuo
e contratos de “gestão de pagamentos e recebimentos”.
Quanto aos primeiros, não há dúvida de que empréstimos foram realizados e,
pelas suas constantes alterações, constituem operações com valores e prazos
indefinidos.
Observe-se que a impugnante afirma que as operações entre as partes
relacionadas assumiram o formato de mútuos financeiros no período entre julho
e dezembro de 2013. Não obstante, os contratos trazidos aos autos datam de
períodos bastante anteriores.
Na medida em que a contribuinte admite a incidência do IOF sobre as operações
que tomaram essa forma, há de se verificar uma de duas possibilidades. Uma, o
tributo devido foi apurado, recolhido e declarado, tendo sido computado pela
autoridade fiscal.
Outra, as operações de mútuo ocorreram e o tributo não foi apurado, recolhido
ou declarado, hipótese na qual a constituição de ofício está correta.
Resta discutir as outras operações, que a Impugnação oscila entre classificá-las
como sendo contratos de conta-corrente ou de gestão centralizada de caixa. Aqui
é preciso verificar se as operações se enquadram no universo daquelas sujeitas ao
IOF. “
Agora resta a análise os contratos de Fls. 186 a 213, os quais são nomeados de
“contrato de gestão de pagamento e recebimentos” que podem ser analisados dentro das
alegações da Recorrente.
Todavia sendo necessário mencionar que os valores de cada contrato estão
misturados dentro das contas contábeis utilizadas pela Recorrente, não podendo segregar tais
situações.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
10
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n°. 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
11
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
12
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em relação a discussão acerca da incidência do IOF sobre mútuo entendo que o
acórdão recorrido julgou de forma correta, por entender que a decisão proferida pela DRJ, sobre
este ponto específico, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF:
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
13
Conceitualmente, a gestão centralizada de caixa difere da operacionalização de
conta-corrente. No primeiro caso, as disponibilidades do grupo são centralizadas
de forma a permitir uma gestão que otimize a alocação do fluxo monetário de
débitos e créditos das unidades envolvidas. No segundo, as entidades
estabelecem entre si a gestão de créditos e débitos recíprocos que se desenvolve
ao longo do tempo. A gestão centralizada de caixa envolve, necessariamente, a
transferência de disponibilidades e a quitação de débitos com terceiros. A conta-
corrente se verifica exclusivamente entre as empresas signatárias dos contratos
ou, na ausência destes, pelo simples registro contábil das operações a débito ou a
crédito.
Nesse contexto, inescapável o exame dos contratos apresentados pela autuada e
denominados “Contrato de Gestão de Pagamentos e Recebimentos”. Servirá aqui,
de exemplo, o contrato firmado entre a Unilever do Brasil Ltda. e a Unilever
Bestfoods Brasil Ltda., e-fls. 188/189, semelhante aos outros do mesmo tipo
apresentados pela autuada.
Nos “Considerando” dos contratos consta que, sendo as signatárias empresas de
um mesmo grupo, podem fornecer ou adquirir, reciprocamente, produtos e
serviços, bem como, podem incorrer em outras operações entre ambas as partes,
que não seja empréstimo de moeda corrente e, por consequência, podem ter
entre si débitos e créditos quanto aos referidos fornecimentos e demais
operações.
Prossegue, indicando que ambas visam a realização dos pagamentos relativos aos
mencionados fornecimentos e demais operações através do sistema de
compensação entre débitos e créditos.
As cláusulas seguintes vão no mesmo sentido:
1. O presente contrato tem por objeto a gestão dos pagamentos e recebimentos
entre UNILEVER BRASIL e UNILEVER BESTFOODS, no que se refere ao
fornecimento e demais operações, que poderão ser feitos reciprocamente, e,
enfim, possibilitar a ambas fazer compensação de tudo aquilo que não seja
empréstimos de ‘moeda corrente’.
1.1) O controle dos pagamentos e recebimentos mencionados no item 1 acima
será realizado através de um controle denominado de ‘conta corrente’ entre as
mencionadas empresas UNILEVER BRASIL e UNILEVER BESTFOODS, de forma a se
fazer a respectiva compensação entre débitos e créditos e apuração do respectivo
saldo.
Firmados nesses termos, os contratos servem para operacionalizar uma relação
diversa de uma gestão centralizada de disponibilidades. Com efeito, não se está
diante de um acordo visando mobilizar, sob controle unificado, os recursos
financeiros do grupo, mas de um acordo bilateral de compensação entre bens e
serviços fornecidos entre as signatárias.
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
14
Não existe a previsão de que os recursos, uma vez centralizados, sejam utilizados
na quitação de débitos do grupo ou investidos. Por sinal, expressamente não há
previsão de fluxo de disponibilidades, mas de compensação entre bens e serviços.
As operações aqui consideradas constituem, pois, relação de conta corrente entre
empresas, matéria cujo entendimento no âmbito administrativo já foi definido.
Sobre a exteriorização do mútuo na forma de movimentação de conta corrente,
cabe destacar que o Parecer Normativo CST n° 23, de 1983, embora editado para
disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei no 2.065, de 1983 (nos negócios
de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da ORTN), para fins de tributação do IRPJ,
mas cujo entendimento pode ser estendido ao presente caso, já dispunha:
“2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento
em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à
disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira
inferior àquela estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação da norma
legal.” (Grifou-se)
O entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de
1999, in verbis:
“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.”
(Grifou-se)
Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme podemos
comprovar pela ementa a seguir:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A FINALIDADE
DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas
de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de
uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias
das operações de crédito rotativo.(Ac 3301002.282– CC 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária- Sessão de 27 de março de 2014)
Por fim, cabe destacar a Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em
26/02/2015, que assim analisou a questão:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a
entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Fl. 2090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
15
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o
mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer
pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o
art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente
sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a
entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante,
pouco importando a forma pela qual ela se dê.
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil
de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra
parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e
qualidade.
Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro bidirecional”
entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas
jurídicas é comumente utilizada para registrar a movimentação de recursos
financeiros que transitam reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse
instrumento de registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos
Fl. 2091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
16
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra
como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de
descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com
perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a
facilidade que representa (principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas),
no que tange ao empréstimo do recurso, por uma das partes, e a posterior
restituição, pela outra parte, por intermédio da mera sistemática de débitos e
créditos em conta corrente.
Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa
forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo
realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no
907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto
prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os
recursos financeiros são disponibilizados, regulamenta a determinação da base de
cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta
corrente, nos casos em que o valor da operação seja ou não previamente
definido:
Art. 7 o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro
de 1999 , incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)§ 2 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que
fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)Claro está que, para
fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, deve-se
verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as características
essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a
operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de
empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por
meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se
abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0), que assenta
a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta corrente”)
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
17
para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo determinante para isso
que, essencialmente, se trate de operação de crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. (grifos do original)No voto do
Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação apresentada
na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente. (grifos do original)
Esse assunto também já foi levado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF – onde foi confirmado o entendimento acima exposto. Cita-se como
exemplo o recente Acórdão no 3401-004.239, de 25/10/2017, assim ementado:
IOF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Consoante art. 13 da Lei no 9.779/99, as operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.
IOF. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. MÚTUO.CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do
nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do
IOF, mesmo que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
18
que sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação
ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE LIMITE DE
CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE VENCIMENTO.
FORMA DE CÁLCULO.
O mútuo fundado em contrato formal que apenas prevê a concessão de limite de
crédito e prazo de vigência para sua disponibilização não se enquadra como
operação de crédito de valor de principal e prazo definidos, devendo a apuração
do tributo obedecer ao disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo
a base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia
de cada mês.Como visto, motivou o lançamento do IOF a constatação de que a
fiscalizada mantinha registros devedores em contas contábeis referentes a
créditos detidos contra pessoa jurídica, e que ela reconhece se tratar de
operações de mútuo com empresa de seu grupo econômico.
Interessante o conceito adiantado pela ementa do Ac. 3401-002.490, de
29/01/2014, assim redigido:
IOF. CONTA CORRENTE. RECURSOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A utilização de recursos financeiros disponibilizados por pessoas jurídicas,
pertencentes ou não a um mesmo grupo empresarial, em contas correntes, por
um dos correntistas, em montante superior ao seu valor de ingresso constitui fato
gerador do IOF, por força de previsão constante do art. 13 da Lei no 9.779/99,
restando caracterizada operação de crédito em sua acepção ampla.
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
Assim, caracterizada a existência de movimentações de conta corrente entre
empresas, não há reparo ao entendimento fiscal quanto à submissão dos
empréstimos efetuados pela fiscalizada ao que dispõe o art. 13 da Lei no 9.779, de
1999, para fins de incidência do IOF, agindo corretamente a auditoria ao tributar
os valores nessa conta mantidos.
No que respeita às características de fungibilidade dos objetos mutuados, basta a
constatação de que eventuais bens e serviços envolvidos serão levados aos
registros da conta corrente representados em termos monetários e assim servirão
para a gestão da conta e para a apuração dos saldos. Veja-se, nesse sentido, que
os contratos fixam tetos monetários para os saldos, contém a previsão de que tais
saldos possam ser quitados a qualquer momento em moeda bem como
estabelecem indexador para a correção. Ou seja, trata-se de contrato de conta-
corrente de caráter monetário e não de troca material direta de bens e serviços.
Chama a atenção, por fim, a afirmação da defesa de que os controles contábeis
complexos sempre foram mantidos e refletiram precisamente essas operações.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.069 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.724504/2017-63
19
No entanto, tais controles não foram trazidos aos autos de forma a evidenciar e
comprovar que as transações entre as partes ligadas teriam natureza outra que
uma gestão de conta-corrente.
Assim, demonstrada a existência dos requisitos para a incidência do imposto
sobre as operações registradas sob os contratos formalizados com o título de
Contratos de Gestão de Pagamentos e Recebimentos, bem como sobre aqueles
expressamente denominados mútuos, correta a constituição do crédito tributário
para a cobrança do imposto não recolhido.
Como visto, o entendimento atual do CARF é manter a cobrança do IOF quando
existir conta corrente entre as empresas, além disso na Impugnação apresentada, a Recorrente
traz que as operações realizadas são conta corrente, porém no Recurso Voluntário a Recorrente
altera um pouco a argumentação, trazendo que não pode ser considerada a operação como conta-
corrente, mas todas as características verificadas pela legislação demonstra que as operações
autuadas são de uma conta corrente comum, não podendo em se falar que a operação não
representa o quanto alegado pela fiscalização.
Dos juros sobre a multa de ofício
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Da conclusão
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2095
DF CARF MF
Original